Tribunal: TJSP
Processo: 2234549-52.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Mandado de Segurança – Impugnação de determinação de cumprimento de sentença condenatória transitada em julgado – Inviabilidade
Nos termos do art. 5o, III, da Lei n. 12.016/10, não se concederá mandado de segurança que tenha por intuito impugnar decisão judicial transitada em julgado.